Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-33.2019.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Municipal no 185/2002 que, embora tenha alterado a redação do art. 97 do Código Tributário Municipal, passando a ter como fato gerador a coleta e remoção de lixo domiciliar, manteve a previsão de varrição, lavagem e capinação das vias e logradouros em seu inciso II, subsistindo seu vício original - Taxa de limpeza pública que engloba não somente a coleta e remoção de lixo domiciliar, mas também a varrição, a lavagem e a capinação das vias e logradouros - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 19 - Precedentes do STF e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada, julgando totalmente procedente a ação – Reexame necessário e recurso do autor Providos e, improvido o da Municipalidade.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005151-33.2019.8.26.0302; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Municipais

Relator(a):

Burza Neto

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO -AÇÃO DECLARATÓRIA - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, TAXA DE BOMBEIRO E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE JAHU - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade da taxa de conservação de vias e logradouros públicos e da taxa de bombeiro - Apelo do autor - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - Lei Complementar Municipal no 185/2002

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO -AÇÃO DECLARATÓRIA - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, TAXA DE BOMBEIRO E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE JAHU - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade da taxa de conservação de vias e logradouros públicos e da taxa de bombeiro - Apelo do autor - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - Lei Complementar Municipal no 185/2002 que, embora tenha alterado a redação do art. 97 do Código Tributário Municipal, passando a ter como fato gerador a coleta e remoção de lixo domiciliar, manteve a previsão de varrição, lavagem e capinação das vias e logradouros em seu inciso II, subsistindo seu vício original - Taxa de limpeza pública que engloba não somente a coleta e remoção de lixo domiciliar, mas também a varrição, a lavagem e a capinação das vias e logradouros - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 19 - Precedentes do STF e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada, julgando totalmente procedente a ação – Reexame necessário e recurso do autor Providos e, improvido o da Municipalidade.